Tribunal: TJMT
Processo: 1015271-88.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1015271-88.2019.8.11.0000
RECORRENTE TEKNISA SOFTWARE LTDA
RECORRIDO BUFFET LEILA MALOUF LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 40859965), com pedido de efeito suspensivo, interposto por TEKNISA SOFTWARE LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 27890485):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – SOFTWARE QUE NÃO ATENDE AO OBJETO DO CONTRATO – MORA DO DEVEDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - A probabilidade do direito da parte autora foi demonstrada por meio do contrato de locação e serviço firmado no ano de 2011 (id no 23530543), o qual comprova a relação jurídica entre as partes e, de igual, modo a obrigação da agravante quanto ao fornecimento de um software para as atividades comerciais e administrativas da agravada, com a contrapartida financeira desta. III - O litígio versa principalmente quanto ao não atendimento das demandas da agravada, em relação produto fornecido pela agravante, de modo que compete à demandada, ora agravante, produzir prova acerca da qualidade daquilo que deveria fornecer e, ao que tudo indica, restou em mora com o cliente.” (N.U 1015271-88.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
Os Embargos de Declaração ID 32502979 foram rejeitados conforme ementa de ID 34228954.
Alega violação aos artigos 489, inciso II, §1o, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil e 2o do Código de Defesa do Consumidor, bem como divergência jurisprudencial, aduzindo a necessidade da anulação do acórdão recorrido, em razão da ausência de apreciação de todos os fundamentos expostos, reconhecendo-se a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação mantida entre as partes.
Recurso tempestivo (ID 40924491) e preparado (ID 40965989).
Contrarrazões juntadas conforme ID 43471474.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça à aplicação e à uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte Recorrente, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que na Ação de Obrigação de Fazer de n. 1039239-24.2019.811.0041 que “deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a empresa demandada se abstenha de bloquear o sistema (software) contratado. Além disso, deferiu a inversão do ônus da prova”.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 735/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova dos autos, concluiu pela ausência dos requisitos autorizadores da suspensão da liminar que deferiu a imissão da agravada na posse do imóvel. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial.
3. A jurisprudência do STJ não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1192819/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 16/04/2018) (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 489, inciso II, §1o, e 1.022, inciso II, do CPC e 2o do CDC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX